Tribunal: TCU
Processo: 023.157/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8065/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.157/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Conceicao de Maria Cavalcante de Morais (XXX.555.421-XX); Francisco Gomes do Nascimento (XXX.064.071-XX); Genival Cosmo da Silva (XXX.298.021-XX); Maria das Gracas Jose de Araujo (XXX.155.471-XX); Maria de Fatima Leite Bringel (XXX.154.633-XX); Maria de Fatima Ponce de Sousa (XXX.077.941-XX); Valdenor Teofilo Lopes (XXX.783.941-XX); Zidalva Pereira Walverde (XXX.128.471-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.